Tribunal: TJDFT
Processo: 0006903-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CAUSAS DE AUMENTO. ART. 40, INC. III, V E VI, DA LEI No 11.343/2006. PROXIMIDADES DE SEDE RECREATIVA, ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO E ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. MANTIDAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PATAMAR DE AUMENTO. UM OITAVO. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA ACIMA DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório é coeso o suficiente para alicerçar a condenação do réu por tráfico ilícito de entorpecente. 1. 1. Os firmes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, somados ao relato do menor apreendido com o réu, constituem provas idôneas a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo.
2. Configura a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, a comercialização proscrita em imediações de sedes recreativas, destinadas a eventos sociais da comunidade e atividades esportivas, pois estruturada com pistas de skate e atividade comunitária. O recrudescimento da pena tem a ver com a facilidade de disseminação do consumo de drogas em locais dotados de maior concentração de pessoas, o que representa um agravamento do risco à saúde pública em resultado da atividade criminosa da narcotraficância.
3. Além disso, se o contexto probatório demonstra que o acusado transportava drogas na companhia de um adolescente e que o entorpecente procede de outro Estado da Federação, mantêm-se as causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos V e VI, da Lei no 11.343/2006.
4. Inexiste um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 5.1. A utilização de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima atende a tais princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo qualquer óbice para a sua utilização.
5. É viável a utilização de uma das causas de aumento de pena previstas no art. 40 da Lei no 11.343/2006 para valorar negativamente as circunstâncias do crime, remanescendo a outra para recrudescer a sanção na terceira fase da dosimetria penalógica. Precedentes.
6. A indicação da existência de duas causas de aumento do art. 40 da Lei no 11.343/2006 não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena, na terceira fase da dosimetria, acima do mínimo legalmente estabelecido de 1/6 (um sexto).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.